Tribunal: TJPA
Processo: 0815248-35.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815248-35.2021.8.14.0401

APELANTE: BENJAMIN DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO
ApCrim N.º

0815248-35.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
BENJAMIN DE OLIVEIRA COSTA

REPRESENTANTE: DR. ÁLVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE LEGITIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO
ApCrim N.º

0815248-35.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
BENJAMIN DE OLIVEIRA COSTA

REPRESENTANTE: DR. ÁLVARO AUGUSTO DE PAULA VILHENA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENJAMIN DE OLIVEIRA COSTA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 129, inciso, I, § 1º do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 18404741), que no dia 20/05/2021, por volta das 21h30min, no interior do Parque Ambiental do Utinga, localizado na avenida João Paulo II, bairro do Marco nesta capital, durante turno de trabalho de vigilância, o denunciado e um colega flagraram a vítima e um primo pescando em um dos lagos do parque, os quais foram exortados a saírem com as mãos para cima, momento em que a vítima cumpriu a determinação, saindo com um arpão que usava para pescar tendo um peixe na fisga, enquanto seu primo se escondeu no mato.

Em seguida o apelante mandou que a vítima largasse o arpão no chão e se aproximasse com as mãos na cabeça, sendo obedecido de novo, no entanto, sacou uma arma de fogo e desferiu dois disparos para o alto e um tiro na direção do ofendido, atingindo-o no pé esquerdo e produzindo-lhe lesão corporal de natureza grave eis que gerou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, e gravíssima, consistente em deformidade permanente por cicatrizes, conforme laudo pericial complementar de ID 50994373.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 129, § 1º, I e § 2º, IV, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18404800) contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por ter agido em legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal simples, visto que não comprovada a deformidade permanente, assim como a redução da pena em decorrência da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 18404815 p. 1-4).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (ID nº 18567535 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.DA TESE DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA.

O recurso defensivo pautando-se na legitima defesa, pretende a exclusão da ilicitude da conduta do Apelante com sua consequente absolvição.

Razão jurídica não lhe assiste.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

O dispositivo supra revela a exigência do preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado desses meios.

Compulsando os autos, verifico que não havia agressão atual ou iminente. Esta é a agressão prestes a acontecer, que se torna atual em um futuro imediato, aquela é a presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou.

De acordo com os depoimentos especialmente do ofendido e seu colega de pescaria, bem como, o laudo pericial, o qual evidencia a materialidade das lesões corporais sofridas, resta descabida a tese de legítima defesa.

Saliento que o tema foi devidamente enfrentado na sentença, conforme se observa do trecho a seguir:

“[...] Diante do cenário coletado, restou claro que, o réu a todo tempo vem tentando imprimir uma legitima defesa, dando uma conotação destorcida dos fatos, com único propósito, justificar o que é injustificável, querendo dizer que o arpão da vítima, inicialmente, parecia com uma espingarda, depois, muda o foco, passando a idealizar

o arpão como uma arma de alta potencialidade, capaz de atingir a presa a uma certa distância, contudo no decorrer de toda instrução processual, tal assertiva não restou comprovada, sequer o dito arpão foi periciado, para se constatar a potencialidade do arpão, a que distância poderia ser lançado, em contrapartida, verifica-se através da fotografia integrante do auto de apreensão dos objetos (Id n.º ), que o referido arpão era um artefato bem rudimentar, fabricação caseira, porquanto, não era um arpão de uso profissional apto a atingir a presa à quilômetros e/ou metros de distâncias.

O local tinha iluminação, e ainda assim, o próprio réu, relatou que visualizou a vítima dentro do lago, quando focou com a lanterna, tanto que, ele viu quando a vítima estava saindo do lago, com um objeto grande nas mãos, que parecia uma espingarda, muito embora depois, se reporta ao arpão como uma arma de grande potencial ofensivo, só para tentar justificar a sua conduta, contundentemente, desproporcional, com o quadro apresentado.

A vítima afirmou que o réu atirou em sua perna, porque quis, considerando a distância em que se encontravam e que o arpão não foi disparado, tanto que estava com o peixe fisgado. A vítima e réu não se conheciam, nunca tiveram nenhum desafeto. E o fato da vítima está em um local proibido para pesca, por ser uma área de reserva, por si só, não configura legitima defesa, para que configure a excludente de ilicitude, a ação que repele, deve preencher requisitos, dentre os quais: uma agressão injusta, atual ou iminente. (CP, art. 25).

O cenário coletado, denota claramente que a vítima de qualquer forma contribuído com o deslinde da ação, já que estava dentro de uma área de reserva ambiental do Parque do Utinga, à noite, sendo uma área onde nenhuma pessoa está autorizada a caçar ou entrar no lago para pescar.

Por outro lado, também, não devemos encobrir a conduta de um Guarda de vigilância, que agiu de forma desproporcional, desnecessária e injustificável, que afasta a excludente da legitima defesa, porquanto, enseja uma condenação, pelo excesso punível, descrito, no § único do art. 23, do CP.

Neste contexto, restou evidente que o grande ponto controvertido é a configuração da legítima defesa pessoal e terceiro e/ou putativa, aventadas pela defesa técnica com espeque nas alegações do acusado, que afirma ter advertido o réu por três vezes e que só disparou o terceiro tiro, porque a vítima não atendeu a sua ordem, saiu sem colocar a mão na cabeça e quando saiu de dentro da água, tinha na mão um objeto que ele presumiu ser uma espingarda, apontou em sua direção, por isso desferiu o tiro acertando o pé.

Pois bem, o ônus da demonstração dos requisitos da legítima defesa é do réu, e não há nenhum outro elemento de prova em abono de sua defesa, o cenário colhido denota, claramente, que a vulnerabilidade recai na figura da vítima, que estava dentro do lago, pescando, quando foi vista pelos guardas vigilantes, tanto que, o dito arpão tinha um peixe fisgado no arpão e não foi lançado, como dito alhures. Portanto, era a vítima contra dois guardas vigilantes, ambos, armados de revolver, porque o outro companheiro da vítima empreendeu fuga do local e embrenhou-se na mata, deixando a vítima sozinha.

A situação de superioridade visível aqui, era dos Guardas de vigilância, que eram dois, ambos, estavam com arma de fogo, mas não souberam coibir aquela ação, posto que, sequer, há informação de que a vítima tenha sido autuada pela infração ambiental.

A situação de superioridade visível aqui, era dos Guardas de vigilância, que eram dois, ambos, estavam com arma de fogo, mas não souberam coibir aquela ação, posto que, sequer, há informação de que a vítima tenha sido autuada pela infração ambiental.

Porquanto, a legitima defesa putativa, estava somente no imaginário do réu, que interpretou equivocadamente o cenário, presumindo que estivesse amparado pelo instituto da legitima defesa, que neste cenário, não pode ser acolhida, já que, não houve agressão injusta, que justifique a plausibilidade da reação empregada, que ao meu ver, for desnecessária e justificável, o cenário não autoriza o reconhecimento tanto da legitima defesa, seja pessoal ou de terceiros, muito menos, quanto da descriminante putativa prevista no § 1º, do art. 20, do Código Penal.

Ademais, não há que se falar em legítima defesa pessoal e patrimonial, e/ou, putativa, o contexto fático colhido, não autoriza o seu reconhecimento, por ausência de requisitos para ensejar uma LEGITIMA DEFESSA, apesar de todo esforço da defesa. [...]” (Sentença, id nº 18404800).

Portanto, diante do que foi consignado pelo juízo sentenciante, deve ser mantida a condenação do réu, motivo pelo qual deixo de acolher a tese da Defesa.

2.DA REDUÇÃO DA PENA E A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo reconhecimento da confissão técnica, bem como a inexistência de agravantes qualificadoras e a ocorrência de lesão de natureza simples e não grave ou gravíssima considerada em sentença. A Defesa ainda requer a substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, com a pena de no máximo 06 (seis) meses a ser cumprida em regime aberto.

Primeiramente, o magistrado de forma correta não levou em consideração a confissão do réu pois mencionou circunstâncias fáticas inverídicas com o propósito de justificar sua conduta violenta pela legítima defesa, não podendo se beneficiar de depoimento que vai de encontro a todo o conjunto probatório.

Outrossim, ainda que as palavras do acusado no interrogatório configurassem uma confissão, em nada contribuíram para a formação do convencimento do Juízo que proferiu a decisão, logo, incabível a incidência da atenuante respectiva, de acordo com a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

No que concerne o pleito de desclassificação para lesão corporal simples, não merece acolhimento, visto que o laudo pericial e o atestado médico acostados aos autos constatam que a vítima precisou ser afastada de suas atividades habituais, que incluem seu trabalho, pelo período de três meses, o que já caracteriza a gravidade da lesão sofrida.

Assim, não pairam dúvidas acerca da responsabilidade do apelante pelo ilícito penal da lesão corporal grave, de modo que os pedidos de absolvição e desclassificação se mostram absolutamente improcedentes.

No que tange ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro motivos aptos a justificar a reforma da sentença impugnada, visto que os vetores judiciais questionados pela defesa, quais sejam, a conduta social, a personalidade e os antecedentes, foram avaliados favoráveis na sentença.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade. Daí se infere a exigência de que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial atacada, conforme interpretação sistemática do versado nos arts. 932, III

e 1.021, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso deste recurso, ao menos em relação ao pedido em questão, já que as circunstâncias que exasperaram a pena-base a patamar superior ao mínimo legal foram a da culpabilidade e a das consequências do crime, não impugnadas pelo recorrente, razão pela qual mantenho a pena aplicada tal como consta da sentença, uma vez que, repiso, não há razões hábeis a justificar o redimensionamento pleiteado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

Belém, 08/08/2024